Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004259-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCHARLENE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 703.156.391-72 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por dano moral, em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por dano moral é suficiente à reparação do prejuízo causado; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

O STJ consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro de crédito, embora não equivalente a serviços como SPC e Serasa. A anotação de dívida prescrita, mantida em cadastro restritivo, caracteriza abuso de direito, o que pode gerar consequências jurídicas desfavoráveis à instituição financeira. No caso, a inscrição indevida no SCR, ainda

que não pública, trouxe prejuízo ao autor ao restringir suas opções de crédito. O quantum de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. considerando a natureza da causa, o zelo profissional e a relevância da matéria debatida, os honorários advocatícios devem ser majorados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. considerando a natureza da causa, o zelo profissional e a relevância da matéria debatida, os honorários advocatícios devem ser majorados."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, p.u., 405 e 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Scharlene de Souza Rodrigues, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 pelo dano moral, além das custas e honorários advocaticios arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a r. sentença merece parcial reforma, por entender que o valor arbitrado a título de
dano moral
(R$ 1.000,00) se mostra irrisório.

Por fim, pugna pela majoração do dano moral, bem como dos honorários advocatícios.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 316760895)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Scharlene de Souza Rodrigues moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi surpreendida por uma anotação de suposta dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central (SISBACEN).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 pelo dano moral, além das custas e honorários advocaticios arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a r. sentença merece parcial reforma, por entender que o valor arbitrado a título de
dano moral
(R$ 1.000,00) se mostra irrisório. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação do valor arbitrado a título de dano moral, e ao percentual dos honorários advocatícios.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha a parte a autora.

Isso porque, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 1.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$5.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Avançando na elucidação da celeuma,
no tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que o valor deve ser majorado para R$2.000,00, com fundamento no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma para majorar o dano moral, fixando-o em R$5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, majoro também o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025